Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010495-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), PAMELA SUETEN SANTANA - CPF: 097.920.039-32 (AGRAVADO), PAMELA SUETEN SANTANA - CPF: 097.920.039-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. G. S. M. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO HÍGIDA - POSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

II - A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preceitua que é permitida a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que haja a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1005348-17.2024.8.11.0015, ajuizada por MARIA GABRIELLY SANTANA MARTINS, representada por sua genitora PAMELA SUETEN DE ANDRADE, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ora agravante forneça o tratamento com o neuropsicólogo, para realizar o Teste Psicológico/
CognitivoNeuropsicologia
, conforme solicitação médica (Id. 143587243), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Para tanto, aduz a agravante que o contrato da agravada foi rescindido em 13.3.2024, antes mesmo da distribuição da ação.

Afirma que, diante da inadimplência da agravada, por diversas vezes, a ora agravante entrou em contato com a benefici
á
ria, com a finalidade de informar as mensalidades dos meses que estavam em aberto.

Sustenta a inexistência de qualquer irregularidade no procedimento que culminou na rescisão do contrato de plano de saúde.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
211159164
).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 214726685).

O parecer ministerial é pelo provimento do recurso (Id.
216039689
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária
no valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais),
que a agravante autorize os tratamentos prescritos pelo profissional médico da
agravada.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo carát
er alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Feito esse introito, entendo que o recurso merece prosperar.

É que a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preceitua que é permitida a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que haja a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

Por oportuno, confira-se o dispositivo:

"
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o destaLeitêm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano,
sendo vedadas
:

(...)

II
-
a suspensão ou arescisãounilateral do contrato
,
salvo por
fraude ou
não-pagamento da mensalidade

por período superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato
,

desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
qüinquagésimo
dia de inadimplência
". (
g.n
).

Na hipótese, os documentos acostados aos autos demonstram que houve atraso no pagamento das mensalidades dos meses de
dezembro de 2023
,
janeiro, fevereiro e março de
202
4
, portanto, dentro do período de 12 meses,
por mais de 60 dias, bem como que a agravada foi notificada após o inadimplemento,
por notificação via e-mail e
aplicativo WhatsApp
(Id. 210722167).

Nesse sentido
, o precedente desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR – INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS - POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI 9.656/98 – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO PREVISTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desde que cumpridos os requisitos art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98, é possível a rescisão unilateral do plano de saúde individual/familiar por inadimplemento das mensalidades.

No caso, a operadora do plano de saúde demonstrou ter promovido a notificação prévia da outra parte no prazo mínimo exigido, portanto, cabível a rescisão unilateral.”

(N.U 1044151-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na rescisão do contrato de prestação do serviço de saúde, razão pela qual a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base que deferiu a tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que a agravante custeie o tratamento da agravada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024